Tribunal: TJMT
Processo: 1004365-91.2019.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Recurso no: 1004365-91.2019.8.11.0015
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop
Recorrente: BANCO BMG SA
Recorrido: VANDECI DE MORAIS
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 22.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA CONTESTAÇÃO. REVELIA. JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO E COMPROVANTE DE TED EM GRAU RECURSAL, APÓS AS CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA NÃO APRESENTAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. INAPLICABILIDADE NO ART. 435 DO CPC. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO DO MUNICÍPIO INFRUTÍFERAS. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ação nominada “indenizatória por danos morais e materiais” cuja causa de pedir decorre de descontos indevidos realizados na folha de pagamento da parte recorrida referente a empréstimo consignado não contratado com a denominação BANCO BMG no valor mensal de R$ 51,00 (cinquenta e um reais).
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a inexistência do vínculo contratual, condenando a recorrente a restituição dos descontos no valor total de R$ 2.216,14 (dois mil cento e dezesseis reais e quatorze centavos) e condenar a reclamada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Pretensão recursal é, preliminarmente, a reforma da sentença para o reconhecimento da ilegitimidade passiva haja vista que o contrato sub judice não pertence a recorrente, mas sim ao Banco Itaú Consignado/S.A sob o viés de alegada realização de cessão. Aduz que não integra o conglomerado Itaú, conforme quadro informativo do Banco Central do Brasil disponível o site https://www4.bcb.gov.br/fis/cosif/rest/buscar-instituicoes.asp.
Juntada de documentos em sede recursal, inclusive após a apresentação das contrarrazões – de contrato assinado pela parte recorrida e TED de transferência bancária no valor de R$ 1.404,28 (mil quatrocentos e quatro reais e vinte e oito centavos). Inaplicabilidade do artigo 435 do CPC, pois não se trata de prova nova, tampouco fato novo. Além do mais, não houve demonstração de motivo que impediu a juntada do documento no momento oportuno.
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Registro da negativação realizado pela recorrente e, portanto, não há que falar em ilegitimidade passiva, uma vez que os respectivos descontos, os quais fundam a controvérsia, estão em seu nome.
A alegada cessão ao Banco Itaú Consignado não exclui a sua responsabilidade, inclusive, já enfrentadas no âmbito desta Turma Recursal. Nesse sentido: N.U. 8010009-94.2015.8.11.0059, LUCIA PERUFFO, Julgado em 22/02/2019, Publicado no DJE 25/02/2019; N.U. 1003304-98.2019.8.11.0015, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Julgado em 25/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020.
A revelia, por si só não induz à procedência dos pedidos formulados na exordial, pois está apenas acarreta como verdadeira a matéria fático-jurídica encartada na peça de ingresso, devendo, pois, o consumidor, comprovar os fatos constitutivos de seu direito.
O quantum arbitrado que observa o critério da razoabilidade e atende as circunstâncias fático-probatórias.
Dano material devido, ante à comprovação dos descontos realizados na folha de pagamento da parte recorrida.
Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com molde no art. 46, da lei n° 9.099/1995.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[VANDECI DE MORAIS - CPF: 690.391.351-34 (REPRESENTANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020